Tribunal: TJMT
Processo: 1002320-77.2021.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002320-77.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LESSANY MONIQUE ALVES DOS ANJOS - CPF: 039.642.771-50 (RECORRENTE), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), ALLIANZE COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 14.405.509/0001-29 (RECORRIDO), VALDEMAR ALVES DOS REIS JUNIOR - CPF: 258.626.248-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002320-77.2021.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Allianze Comercial LTDA - ME

Recorrido(s):

Lessany Monique Alves dos Anjos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE ALIANÇAS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DEVIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte autora conta que, em 11.01.2020, comprou um par de alianças pelo valor de R$ 1.739,80, após um mês do pedido em 14.02.2020, foi solicitado informações acerca do pedido, tendo resposta no mês de março de 2020 que houve a quebra de um equipamento que ensejou no atraso da fabricação das alianças compradas pela Autora. Posteriormente a empresa Ré alegou que não foi possível a fabricação das alianças em decorrência da situação agravante da pandemia (COVID-19), entretanto, até a data da propositura da ação (06.04.2021), não houve a entrega das alianças e nem a restituição do valor pago.

2. A ré, por sua vez, foi confessa no que tange a demora na fabricação das aliança, sob o argumento de que não foram fabricadas por fatos alheios a sua vontade e que após a quebra da máquina e a pandemia do COVID-19, a empresa vem passando por grandes dificuldades, razão pela qual, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial, tendo em vista que na contestação a Ré aceitou em efetuar a devolução do valor pago pela Autora com atualização, não havendo neste caso motivo para manter a condenação a título de dano moral.

3. Em que pese as alegações da empresa Recorrente de que pretende honrar com todos os seus compromissos e que a pandemia agravou a situação da empresa, verifico que o pedido da autora foi realizado em janeiro de 2020, ou seja, dois meses antes do agravamento da situação vivenciada em razão da pandemia, ademais, a demora para a fabricação das alianças por mais de um ano sem que a empresa se comprometesse a devolução do valor pago pela Autora, caracteriza ato ilícito que enseja indenização a título de dano moral.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Pois bem. Analisando o conjunto fático-probatório, e e-mail anexados aos autos (id 52761243), verifica-se que não houve a entrega do produto à parte reclamante, bem como, o prazo de mais de um ano para confecção de um par de alianças se mostra demasiado.

A reclamante comprova a todo o tempo que buscou junto a empresa a entrega do produto adquirido, porém sem sucesso. Portanto, tenho que a parte Reclamada falhou na prestação dos serviços e no dever de informação, atrasando a liberação dos produtos que já estavam pagos. Como consequência, causou prejuízos materiais e morais a Reclamante.
”.

5. Restando comprovado nos autos os dissabores vivenciados pelos Autores, se faz devida a indenização por danos morais.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais para, com resolução do mérito: a) CONDENAR a parte Reclamada na obrigação de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.739,80 (um mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir do pagamento, bem como de juros de 1% a.m. a partir da citação. b) CONDENAR a parte Reclamada na obrigação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e de juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados
.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46, da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022